Tribunal: TJSP
Processo: 2240383-07.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução por título extrajudicial. Decisão agravada determinando a suspensão da execução em face da coexecutada recuperanda, diante de decisão do juízo da recuperação considerando concursal o crédito exequendo, até que a questão ali seja solucionada em definitivo. Improcedente a irresignação do exequente. Jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça firme no

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução por título extrajudicial. Decisão agravada determinando a suspensão da execução em face da coexecutada recuperanda, diante de decisão do juízo da recuperação considerando concursal o crédito exequendo, até que a questão ali seja solucionada em definitivo. Improcedente a irresignação do exequente. Jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça firme no sentido de que cabe ao juízo da recuperação analisar e decidir sobre se determinado crédito é ou não extraconcursal, sobretudo em se instaurando discussão a respeito no âmbito do processo de recuperação. Interlocutória agravada em plena sintonia com tal orientação. Suposta circunstância de a decisão proferida na recuperação, em que se pautou a interlocutória agravada, estar em desconformidade com acórdão proferido em anterior agravo, no âmbito da própria recuperação, devendo ser dirimida perante aquele juízo, em sendo o caso, na esfera recursal. Sem significado, por último, o fato de pender de análise embargos de declaração opostos pelo aqui agravante contra decisão proferida na recuperação, tanto porque os embargos de declaração não têm o condão de suspender a eficácia da decisão embargada (CPC, art. 1.026).

Negaram provimento ao agravo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000898155
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2240383-07.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
BANCO SAFRA S/A, são agravados CONCRESERV CONCRETO &
SERVIÇOS LTDA, FÁBIO GONZALES NOVAIS e MARCELO GONZALES
NOVAIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente), CLÁUDIA GRIECO TABOSA
PESSOA E MOURÃO NETO.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2240383-07.2020.8.26.0000 -Voto no
2
19a Câmara de Direito Privado
Agravo de instrumento no: 2240383-07.2020.8.26.0000 (Processo digital)
Comarca: CAPITAL 6a Vara Cível Central
Agravante: BANCO SAFRA S/A
Agravados: CONCRESERV CONCRETO & SERVIÇOS LTDA. (em regime
de recuperação judicial) e outros
MM. Juíza de primeiro grau: Lúcia Caninéo Campanhã
Voto no 36.189
Agravo de instrumento. Execução por título extrajudicial.
Decisão agravada determinando a suspensão da execução em
face da coexecutada recuperanda, diante de decisão do juízo da
recuperação considerando concursal o crédito exequendo, até
que a questão ali seja solucionada em definitivo. Improcedente a
irresignação do exequente. Jurisprudência do Egrégio Superior
Tribunal de Justiça firme no sentido de que cabe ao juízo da
recuperação analisar e decidir sobre se determinado crédito é ou
não extraconcursal, sobretudo em se instaurando discussão a
respeito no âmbito do processo de recuperação. Interlocutória
agravada em plena sintonia com tal orientação. Suposta
circunstância de a decisão proferida na recuperação, em que se
pautou a interlocutória agravada, estar em desconformidade com
acórdão proferido em anterior agravo, no âmbito da própria
recuperação, devendo ser dirimida perante aquele juízo, em
sendo o caso, na esfera recursal. Sem significado, por último, o
fato de pender de análise embargos de declaração opostos pelo
aqui agravante contra decisão proferida na recuperação, tanto
porque os embargos de declaração não têm o condão de
suspender a eficácia da decisão embargada (CPC, art. 1.026).
Negaram provimento ao agravo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2240383-07.2020.8.26.0000 -Voto no
3
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto
contra decisão proferida em processo de ação de execução por título
extrajudicial proposta por BANCO SAFRA S/A, agravante, em face de
CONCRESERV CONCRETO & SERVIÇOS LTDA. (em regime de
recuperação judicial) e outros, agravados. A execução é no valor histórico de
R$ 3.327.807,67 (fev/20).
Insurge-se o exequente/agravante contra tópico de
decisão que, acolhendo em parte os embargos de declaração opostos pelos
executados/agravados, aclarou a decisão embargada para determinar a
suspensão do feito em relação à coexecutada em recuperação judicial, até o
julgamento definitivo da impugnação de crédito apresentada perante o juízo
concursal, em que se discute a natureza do crédito em discussão.
Como fundamentos do pedido de reforma,
sustenta o banco agravante, em substância, que o crédito em questão é
extraconcursal e não se submete aos efeitos da recuperação judicial, nos
termos do que foi decidido pela Egrégia 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial no agravo de instrumento interposto pelo agravante contra
decisão proferida nos autos do processo da recuperação judicial da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2240383-07.2020.8.26.0000 -Voto no
4
executada agravada, autorizando o ajuizamento da execução. Alega que o
fato de existir decisão nos autos da recuperação judicial, declarando
habilitado o crédito do agravante na classe quirografária, afronta o princípio
da “hierarquia jurisdicional”, pois prolatada sem “fundamento jurídico” e
em desconformidade com o decidido no acórdão sobredito, tanto porque há
demonstração de que o crédito em questão “advém de alienação fiduciária
devidamente registrada e individualizada”. Pondera, por último, que pende
de julgamento embargos de declaração contra a decisão proferida nos autos
da recuperação judicial.
2. Recurso tempestivo e preparado.
É o relatório do essencial.
3. Anoto, inicialmente, que a jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que cabe ao juízo
da recuperação analisar e decidir sobre se determinado crédito é ou não
extraconcursal, sobretudo em se instaurando discussão a respeito no âmbito
do processo de recuperação.
Confira-se (são meus os destaques):

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2240383-07.2020.8.26.0000 -Voto no
5
“AGRAVO REGIMENTAL NO CONFLITO DE
COMPETÊNCIA.
EMPRESA
EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXECUÇÃO DE
CRÉDITOS
GARANTIDOS
POR
CESSÃO
FIDUCIÁRIA. APRECIAÇÃO DO CARÁTER
EXTRACONCURSAL.
COMPETÊNCIA
DO
JUÍZO
DA
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
PROSSEGUIMENTO
DA
EXECUÇÃO
EM
RELAÇÃO AOS COOBRIGADOS. APLICAÇÃO
DO ART. 49, § 1o, DA LEI N. 11.101/2005.
COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE DIREITO DA 10o
VARA CÍVEL DE SÃO PAULO - SP. 1. É
atribuição exclusiva do Juízo universal apreciar
atos
de
constrição
que
irão
interferir
na
preservação da atividade empresarial, sendo
competente
para
constatar
o
caráter
extraconcursal do crédito discutido nos autos da
ação de execução. 2. A concessão da recuperação
judicial não suspende a realização dos atos
executórios em relação aos avalistas, nos termos
do art. 49, § 1o, da Lei n. 11.101/2005. Portanto
competente o Juízo de Direito da 10o Vara Cível de
São Paulo - SP para prosseguir com a execução. 3.
Agravo regimental parcialmente provido” (AgRg
no CC 124.795/GO, Segunda Seção, Rel. Min.
ANTONIO CARLOS FERREIRA, j. 26.6.13).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2240383-07.2020.8.26.0000 -Voto no
6
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL
NO CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA.
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
AÇÃO
DE
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
MONTANTE APURADO POSTERIORMENTE
PELA ANEEL. CLASSIFICAÇÃO DO CRÉDITO.
COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO
JUDICIAL. 1. O Juízo onde se processa a
Recuperação Judicial é o competente para avaliar
o caráter concursal ou extraconcursal do crédito
objeto de ação de execução proposta em juízo
diverso.
2.
Os valores quantificados em procedimento administrativo perante órgão
regulador da atividade econômica da empresa,
geralmente derivados de obrigações anteriores à
data do pedido de recuperação judicial, quando
objeto de liquidação, devem ser recebidos dentro
do procedimento recuperatório em igualdade com
todos aqueles oriundos de credores da mesma
espécie. 3. Com a edição da Lei n. 11.101, de 2005,
respeitadas as especificidades da falência e da
recuperação judicial, é competente o respectivo
Juízo para prosseguimento dos atos de execução,
tais como alienação de ativos e pagamento de
credores, que envolvam créditos apurados em
outros órgãos, ainda que tenha ocorrido a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2240383-07.2020.8.26.0000 -Voto no
7
constrição de bens do devedor. 4. Agravo
regimental desprovido” (AgRg nos EDcl no CC
136.508/PA, Segunda Seção, Rel. Min. JOÃO
OTÁVIO DE NORONHA, j. 12.8.15).
“PROCESSUAL CIVIL E COMERCIAL. AGRAVO
INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA.
JUÍZO
DA
RECUPERAÇÃO.
CRÉDITOS
GARANTIDOS
FIDUCIARIAMENTE.
EXCLUSÃO
DO
PROCEDIMENTO
DE
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
COMPETÊNCIA
DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO. PETIÇÕES
SUCESSIVAS DE AGRAVO CONTRA A MESMA
DECISÃO.
PRECLUSÃO
CONSUMATIVA.
DECISÃO MANTIDA. 1. Ao juízo universal
compete a análise do caráter extraconcursal das
dívidas da empresa em recuperação, alegadamente garantidas por alienação
fiduciária, bem como o exame da essencialidade,
para as atividades da sociedade recuperanda, dos
bens pretendidos pelo credor. 2. Cabe ao STJ, no
presente incidente, apenas decidir qual dos juízos
em conflito é competente para deliberar acerca
dos referidos temas. A Segunda Seção entendeu
nesse sentido, por maioria, ao apreciar o CC n.
153.473/PR, em sessão realizada no dia 9/5/2018. 3.
Apresentadas duas petições sucessivas de agravo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2240383-07.2020.8.26.0000 -Voto no
8
contra
a
mesma
decisão,
a
segunda
fica
prejudicada, não podendo sequer ser conhecida,
por força da preclusão consumativa. 4. Agravo
interno a que se nega provimento” (AgInt no CC
143.203/GO, Segunda Seção, Rel. Min. ANTONIO
CARLOS FERREIRA, j. 23.5.18).
4. No caso, a interlocutória agravada determinou a
suspensão da execução em face da recuperanda diante da existência de
decisão, no âmbito da recuperação judicial, considerando o crédito aqui em
execução submetido ao juízo concursal, até que a questão seja ali solucionada
em definitivo.
É escorreito o comando contido no ato agravado, a
se considerar, insisto, que a competência para a análise da questão toca,
efetivamente, ao juízo da recuperação.
Se é verdade que a indigitada decisão da
recuperação está em desconformidade com o decidido em v. Acórdão
proferido em agravo de instrumento antes interposto nos autos da mesma
recuperação, é caso de essa suposta discrepância ser dirimida perante o
próprio juízo concursal, em sendo o caso, na esfera recursal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2240383-07.2020.8.26.0000 -Voto no
9
De toda sorte, não visualizo a alegada dissonância
entre as decisões em confronto.
Efetivamente, o que se decidiu no v. Acórdão
copiado a fls. 37/50 destes autos foi a possibilidade, em tese, de o ora
agravante, como aparente credor extraconcursal, ajuizar a respectiva
execução.
Em nenhum momento aquela decisão colegiada
ingressou na análise sobre a efetiva natureza extraconcursal do crédito em
questão.
5. Por último, assinalo que nada significa a
circunstância de estar pendente a apreciação de embargos de declaração
opostos pelo agravante contra a decisão proferida no âmbito da recuperação,
em que se pautou a interlocutória agravada.
Basta dizer, a propósito, que os embargos de
declaração não têm o condão de suspender a eficácia da decisão embargada
(CPC, art. 1.026).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2240383-07.2020.8.26.0000 -Voto no
10
Meu voto, portanto, nega provimento ao agravo.

Des. RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI
Relator